Tribunal: TJSP
Processo: 0154782-39.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação por danos materiais e morais. Transporte internacional de mudança. Mudança retida na Receita Federal sob a alegação de que o autor responderia pelas 179 caixas constantes do contêiner. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de nulidade pela não produção de perícia grafotécnica. Cerceamento de defesa reconhecido. Prova grafotécnica imprescindível ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação por danos materiais e morais. Transporte internacional de mudança. Mudança retida na Receita Federal sob a alegação de que o autor responderia pelas 179 caixas constantes do contêiner. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de nulidade pela não produção de perícia grafotécnica. Cerceamento de defesa reconhecido. Prova grafotécnica imprescindível ao julgamento do feito. Afronta à ampla defesa e ao contraditório - Sentença anulada - Determinação de remessa dos autos à vara de origem para regular instrução processual - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0154782-39.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIAN
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING DO BRASIL LTDA., RAMOS TRANSPORTADORA LTDA e BR
COURIER.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154782-39.2012.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0154782-39.2012.8.26.0100
Apelante: Adrian Gomes
Apelados:
Msc
Mediterranean
Shipping
do
Brasil
Ltda.,
Ramos
Transportadora Ltda e Br Courier
Comarca: São Paulo
Voto n. 8839
APELAÇÃO – Ação de reparação por danos materiais e
morais. Transporte internacional de mudança. Mudança
retida na Receita Federal sob a alegação de que o autor
responderia pelas 179 caixas constantes do contêiner.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de
nulidade pela não produção de perícia grafotécnica.
Cerceamento de defesa reconhecido. Prova grafotécnica
imprescindível ao julgamento do feito. Afronta à ampla
defesa
e
ao
contraditório
-
Sentença
anulada
-
Determinação de remessa dos autos à vara de origem para
regular instrução processual - Recurso provido, com
determinação.
Adrian Gomes ajuizou ação de indenização por danos materiais e
morais contra BR Courier, MSC Mediterranean Shipping do Brasil e Ramos
Transportadora S/A. Narrou o autor ter contratado os serviços da BR Courier para
transporte de sua mudança dos Estados Unidos para o Brasil. O transporte
marítimo dos pertences foi feito pela MSC Mediterranean Shipping e, após a sua
chegada e desembaraço, Ramos Transportadora cumpriria a parte final do
contrato, entregando-os na residência do autor. Contudo, a mudança não foi
entregue no prazo avençado por problemas de desembaraço da carga.
Afirmou o autor que sua mudança estava acondicionada em 3
caixas de 48 polegadas. Todavia, a Receita Federal alega que foram remetidas, em
seu nome, 179 caixas, havendo a necessidade de prévio desembaraço de toda a
carga antes da liberação.
Em continuidade, alegou o demandante que a relação enviada à
Receita Federal descrevendo toda a carga como pertencente a ele possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154782-39.2012.8.26.0100 -Voto no
3
assinatura falsa.
Em razão dos transtornos e da perda de seus haveres, requer o
autor: a) condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, pois em meio à
carga estava seu computador, utilizado para trabalho de web designer; b) o
ressarcimento das despesas com transporte até o porto de Paranaguá e posterior
estada na localidade, para tentar liberar a carga, além de indenização por dano
moral.
Somente MSC Shipping apresentou contestação, restando revéis
os demais requeridos.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 485/490, que julgou
improcedentes os pedidos declinados na inicial sob o fundamento de que “os
documentos juntados aos autos, especialmente aquele constante de fls 55/57,
contém o autógrafo do signatário junto à relação de bens que indica o envio de 179
caixas, de tal modo que a presunção de contra o ali disposto seja medida a impor-
se”.
Irresignado, apela o autor, sustentando a nulidade da r. sentença
por cerceamento de defesa, pois necessária a realização de perícia a conformar a
falsidade de assinatura contida no documento de fls. 55/57.
Processado o recurso, vieram as contrarrazões fls. 501/507.
Sustenta a transportadora não haver que se falar em nulidade
pelo julgamento antecipado da lide, visto que o pedido de produção de provas
feito pelo autor foi genérico e que a reparação por dano moral já foi abarcada
quando do julgamento da ação de n. 0015645-42.2012.8.26.0003.
É o relatório.
De início ressalta-se no processo n. 0015645-42.2018.8.26.0003

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154782-39.2012.8.26.0100 -Voto no
4
discutiu-se a inexigibilidade de valores decorrentes da sobreestadia de contêiner e
a indenização por dano moral oriunda da cobrança indevida.
Nesta ação, busca o autor a reparação pelos danos materiais e
morais provenientes da não entrega dos itens componentes de sua mudança, pois,
para a Receita Federal, seria ele responsável pelo desembaraço aduaneiro não só
das 3 caixas despachadas, mas também de outras 176 que estavam no mesmo
contêiner.
Feita essa premissa, passa-se à análise do recurso.
Da documentação apresentada infere-se que há verossimilhança
nas alegações do autor.
Se examinado o documento emitido pela BR Courier Ordem de
Frete, vê-se a referência a bens embarcados conforme lista de fls. 44/45. Ora, essa
lista difere totalmente da lista de bens declarados pelo autor às fls. 55/57, havendo
forte indício de fraude na tentativa de se burlar o fisco, visto que a entrada de itens
no país em decorrência de mudança sofre tributação especial.
Além disso, sobre o pedido de provas, ainda que o autor o tenha
formulado de forma genérica, certo é que a falsidade do documento de fls. 55/57
sempre fundamentou seus requerimentos.
E não se pode olvidar de que, nos termos do artigo 370 do
Novo Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício, ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
No caso em tela, apenas perícia grafotécnica poderá confirmar
a falsidade da assinatura aposta no documento.
Sobre o tema, anotam THEOTONIO NEGRÃO e outros que “O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154782-39.2012.8.26.0100 -Voto no
5
julgador de segunda instância, assim como o de primeira, em todas as questões que
lhe são postas, tem o direito de formar sua livre convicção, tendo não só o direito
como o dever de converter o julgamento em diligência sempre que assim entender
necessário para uma apreciação perfeita, justa e equânime da questão que lhe é
posta” (Lex-JTA 141/257), “desde que o faça, é certo, com imparcialidade e
resguardando o princípio do contraditório” (RSTJ-RF 336/256). No mesmo sentido:
STJ-4a T., REsp 906.794, Min. Luis Felipe, j. 7.10.10, DJ 13.10.10”. (in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 43a edição
atualizada e reformulada, 2011, pág. 253).
Nesse sentido também já se pronunciou esta Corte
Bandeirante:
“Nulidade. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico.
Autor aposentado que tem valores descontados da sua aposentadoria em razão de
suposta contratação de crédito consignado que afirma nunca ter tomado. Hipótese
em que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para aferição de
eventual ilicitude da transação. A dispensa da produção de prova técnica pelas
partes não afasta do julgador a possibilidade de determinar sua realização de ofício
quando entender ser a mesma necessária à instrução do processo. Inteligência do
art. 130 do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado. Decisão anulada de
ofício” [sem destaque no original] (Apelação no 0007749-51.2011.8.26.0562, rel.
Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. em 31/10/2013).
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide sem permitir à parte a produção de prova pertinente à solução do litígio.
Não bastasse, a r. sentença foi integralmente nele pautada, sob o
argumento de que a assinatura no documento faz presumir que as 179 caixas
pertencem ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154782-39.2012.8.26.0100 -Voto no
6
Em suma, impõe-se o provimento ao recurso para anular a r.
sentença, determinando-se o retorno do processo à comarca e Juízo de origem
para instrução processual.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com determinação.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica